Tribunal: TJES
Processo: 0012182-22.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012182-22.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS TEIXEIRA REZENDE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012182-22.2019.8.08.0012

APELANTE: CARLOS TEIXEIRA REZENDE JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
AMEAÇA.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
DOLO.
DOSIMETRIA
.
AGRAVANTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. No crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3. Na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça.

4. “
O
ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

5. A prática de violência na frente de seus filhos menores justifica maior reprovabilidade das circunstâncias do crime.

6.
“
A
pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2º, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão
.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023)

7.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012182-22.2019.8.08.0012

APELANTE: CARLOS TEIXEIRA REZENDE JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS TEIXEIRA REZENDE JUNIOR

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5734958

(DOC 001282222198080012 VOL 001.pdf, pp. 321/341) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Rosimar Santos; no art. 129, § 9º, do Código Penal, com relação à vítima Carlos Eduardo Santos Rezende, e no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) ano, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (DOC 001282222198080012 VOL 001.pdf, pp. 397/412), o apelante requer a absolvição por ausência de provas, pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, em face da vítima Rosimar Santos; e a absolvição pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em face da vítima Carlos Eduardo Santos Rezende, por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, valorando como neutras as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria. Ao final, requer a detração do tempo de pena que o apelante ficou preso, fixando-se o regime inicial de pena como aberto, bem como deferida a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões (DOC 001282222198080012 VOL 001.pdf, pp. 415/421), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6152183).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 03/8/2019, por volta de 01h25min da madrugada, o apelante ingressou na residência de sua ex-companheira, Rosimar Santos, situada à Rua Alecrim, Bairro Nova Esperança, Município de Cariacica, e a agrediu com golpes, além de ameaçá-la, afirmando que, quando saísse da cadeia, iria matá-la.

Consta dos autos que o filho do casal, Carlos Eduardo Santos Rezende, ao visualizar sua mãe sendo agredida por seu pai, tentou socorrê-la, sendo então lesionado pelo ora recorrente.

Destacou-se na inicial, ainda, que a vítima Rosimar Santos era detentora de Medidas Protetivas de Urgência, deferidas nos autos nº 0016265-23.2015.8.08.0012, possuindo o recorrente ciência do deferimento. Contudo, ainda assim ingressou na residência da vítima, descumprindo ordem judicial, além de proferir ameaças e agredi-la.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, em face da vítima Rosimar Santos, pela prática do crime de lesões corporais, em face da vítima Carlos Eduardo Santos Rezende, e pelo descumprimento de ordem judicial, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado (DOC 001282222198080012 VOL 001.pdf, pp. 13/16), Laudos de Exame de Lesões Corporais (DOC 001282222198080012 VOL 001.pdf, pp. 71/73/16), os quais atestam que Rosimar Santos apresentava escoriações nos joelhos e Carlos Eduardo Santos Rezende apresentava três escoriações avermelhadas em região lombar direita, uma com cerca de 4x0,5cm, uma com 1x0,5cm e uma linear com cerca de 4cm.

O apelante alega insuficiência probatória para a condenação pela prática do crime de
ameaça
em face da vítima Rosimar Santos, bem como ausência de dolo na lesão praticada em face de Carlos Eduardo Santos Rezende.

Contudo, a autoria está comprovada, através do depoimento da vítima Rosimar Santos em juízo, quando declarou:

“
(...) QUE são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; QUE coabitou com o acusado por quase 16 anos e tem com ele 4 filhos, sendo 1 deles Carlos Eduardo Santos Rezende; QUE possui MPU concedida por este juízo; QUE o acusado residia na casa de uma irmã no bairro vizinho; QUE todo dia o acusado entrava na residência da informante sem a autorização desta; QUE o acusado trabalhava na
CEASA
e levava frutas para os filhos e lá permanecia ingerindo bebida alcoólica que ele mesmo levava; QUE o acusado também usava droga crack e pó, além da bebida, "na frente das crianças" no interior da residência da informante; QUE acionava a PM e estes ao chegar o acusado já havia se evadido; QUE tais atos o acusado praticava "todo dia";
QUE na data dos fatos o acusado chegou na residência da informante por volta de 12h40min e lá permaneceu até cerca de 01 hora da madrugada
; QUE naquela data era aniversário das gêmeas filhas do casal e o acusado lá chegou, ingeriu bebidas alcoólicas e usou drogas; QUE por volta das 20horas a informante acionou a PM que ao chegar no local o acusado havia se evadido; QUE a PM esteve na residência da informante mais 2 ou 3 vezes porém o acusado havia se evadido, que por fim o
s PMs permaneceram nas proximidades e quando foram acionados por voltar de 01h30min da madrugada conseguiram prender o acusado; QUE o acusado empurrou a informante contra a parede de alvenaria sem reboco, tendo atingido a cabeça, perna e braço; QUE o acusado disse anteriormente que se a informante acionasse a policia e ele fosse preso, quando saísse iria matá-la; QUE seu filho Carlos Eduardo tentou impedir o acusado de ingressar na residência, tendo ele empurrado Carlos que colidiu com a parede de alvenaria sem reboco e sofreu os arranhões do lado esquerdo
(...)
.(DOC 001282222198080012 VOL 001.pdf, p. 269),”

Com relação ao delito do art. 147, do Código Penal, saliento que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso vertente, conforme depoimento da vítima, o apelante a empurrou contra a parede de alvenaria sem reboco, atingindo sua cabeça, braço e perna, dizendo, ainda, que se ela acionasse a polícia e ele fosse preso, ele iria matá-la quando saísse. Saliento que os depoimentos prestados na esfera policial e em juízo estão em perfeita harmonia, revelando, assim, evidente potencial intimidador.

Deste modo, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Ainda, o filho do casal, Carlos Eduardo Santos Rezende, relatou em juízo que seu pai o agrediu fisicamente, empurrando-o contra a parede e depois lhe desferiu socos. Vejamos:

“(...)
QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia;
QUE presenciou quando o acusado, seu pai, empurrou a vítima contra parede e desferiu golpes com as mãos e atingiu do peito para baixo; QUE o informante intercedeu em relação a vítima, tendo então o acusado lhe dado um empurrão, vindo a se chocar com a parede de alvenaria sem reboco, sofrendo lesões nas costas
e após o acusado deu socos no peito do informante
;
QUE tem conhecimento que a vítima possuí MPU; QUE o acusado ia na residência da vítima "fazer as coisas erradas" que era usar drogas do tipo maconha, na frente do informante, dos seus irmãos com idade de 14 e 12 anos, e ainda da vítima Rosimar; QUE quando o acusado ingressava na residência da vítima Rosimar, esta acionava a PM e quando esses de lá se aproximavam o acusado avistava a viatura e se evadia; QUE em quase todas as vezes que o acusado se dirigia até a residência do informante e de sua mãe a vítima Rosimar, o acusado a maltratava e ainda a agredia fisicamente.
(...).” (DOC 001282222198080012 VOL 001.pdf, p. 271).

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Destaco, deste modo, que a narrativa das vítimas acerca dos golpes perpetrados pelo apelante vai ao encontro das lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como ao contexto de violência doméstica no qual viviam, havendo provas de que a ex-companheira já possuía Medida Protetiva de Urgência anteriormente deferida.

Assim, não há que se falar em ausência de provas quanto ao delito de ameaça em face da vítima Rosimar Santos, bem como ausência de dolo na lesão praticada em face da vítima Carlos Eduardo Santos Rezende.

Portanto, estando as provas dos presentes autos em devida harmonia, não há que se falar em insuficiência probatória.

Passo à análise da dosimetria.

Inicialmente, evidencio que, na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça.

Em análise da sentença, observo que, na primeira fase, o juízo utilizou fundamentos idôneos para desvalorar os motivos e circunstâncias judiciais. Vejamos.

Quanto ao delito de
lesão corporal
em face da vítima Rosimar Santos
, os
motivos
merecem exasperar a pena, uma vez que “
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

Ainda, a prática de violência na frente de seus filhos menores justifica maior reprovabilidade das
circunstâncias do crime
.

Quanto ao delito de
ameaça
em face da vítima Rosimar Santos
, os
motivos
merecem exasperar a pena, uma vez que o apelante buscava atemorizar a vítima para que ela não chamasse a polícia militar e denunciasse do descumprimento das Medidas Protetivas.

Ainda, a prática de ameaça de morte à mãe, na frente de seus filhos menores, justifica maior reprovabilidade das
circunstâncias do crime
.

Por fim, quanto ao delito de lesão corporal em face da vítima Carlos Eduardo Santos Rezende, entendo que os motivos são suficientes para exasperar a pena, uma vez que o recorrente agrediu seu filho somente porque este tentava proteger a sua mãe das agressões sofridas.

Deste modo, observo que a dosimetria foi realizada de forma pormenorizada, apresentando o juízo de primeiro grau fundamentos idôneos ao exasperar a pena base.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que foi corretamente estabelecido o semiaberto, uma vez que o recorrente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, relembro que
“a pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei,
pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2º, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão
.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023)

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)